Tribunal: CARF
Processo: 13836.000215/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000215/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.147 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ ALVES DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
O recurso de impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta e deverá vir acompanhado de provas que amparem a pretensão do
impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000215/2009-96
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000215/2009-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2005/608451347944162, expedida em 25/02/2009, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais:
IMPOSTO – 2904
4.653,91
MULTA DE OFÍCIO
3.490,43
JUROS DE MORA
2.386,05
TOTAL
10.530,39
Os valores apontados decorrem das seguintes infrações: I) Omissão de rendimentos do
Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício. Conforme a autoridade fiscal,
da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 26.907,74, tendo sido
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 924,57 (fls. 4 a 7).
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos: art. 1o a
3o e §§ da Lei no 7.713, de 1988; arts 1o a 3o da Lei no 8.134, de 1990; arts. 1o e 15 da
Lei no 10.451, de 2002; arts. 49 a 53 do Regulamento de Imposto de Renda.
Cientificado em 05/03/2009, fl. 8, o contribuinte apresentou, em 02/04/2009, a
impugnação às fls. 2, alegando, em síntese, que:
( Por questões profissionais, só pôde confeccionar sua declaração próximo ao final do
prazo. Quando foi confeccionar sua declaração, percebeu que havia extraviado seu
informe de rendimento. Para não perder o prazo de entrega, informou erroneamente os
rendimentos que havia recebido de "pessoa jurídica", como rendimentos de "pessoa
física", em valores aproximados ao que realmente havia recebido. O declarante não
possui qualquer rendimento de pessoa física, tais como alugueis ou serviços autônomos.
O único imóvel que possui é sua própria residência;
( Sendo assim, requer que a) sejam desconsiderados os rendimentos de pessoa física
declarados, pois eles não existem. b) seja considerado como único rendimento o
recebido de pessoa jurídica apontado na notificação. c) seja relevada a multa de 75%
pois não teve o contribuinte qualquer dolo nas informações apresentadas, mas apenas
erro de fato no preenchimento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
O recurso de impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta e deverá vir acompanhado de provas que amparem a pretensão do
impugnante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000215/2009-96

a) há possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
c) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
A omissão apontada deriva de rendimentos informados por LUIZ ALVES DE PAULA
OCULOS-ME, CNPJ no 74.391.614/0001-30, no valor de R$ 26.907,74, com retenção
de IRRF de R$ 924,57.
Sustenta o autuado que, por questões profissionais, só pôde confeccionar sua declaração
próximo ao final do prazo e, na ocasião, percebeu que havia extraviado seu informe de
rendimento. Alega que, para não perder o prazo de entrega, informou erroneamente os
rendimentos que havia recebido de "pessoa jurídica", como rendimentos de "pessoa
física", em valores aproximados ao que realmente havia recebido. Acrescenta que não
possui qualquer rendimento de pessoa física, tais como alugueis ou serviços autônomos
e que o único imóvel que possui é sua própria residência
Não obstante, o interessado não esclareceu a razão do equivoco por ele suscitado, não
explicou o motivo da divergência de valores e também não juntou aos autos nenhum
documento para amparar suas alegações.
Observe-se que os rendimentos objeto da autuação foram auferidos da pessoa jurídica
LUIZ ALVES DE PAULA ÓCULOS - ME, CNPJ no 74.391.814/0001-30, firma
individual, constituída em 07/02/1994, da qual o autuado é proprietário e responsável
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A mencionada firma constou da
Declaração de Bens e Direitos apresentada para o período (fls. 11 a 17).
Portanto, entende-se que o interessado tinha ciência de que seus rendimentos do período
provieram de pessoa jurídica e não de pessoas físicas. E, embora sustente que declarou
valores aproximados ao que realmente havia recebido, a diferença entre R$ 18.000,00
(declarado) e R$ 26.907,74 (omitido) está longe de ser desprezível.
Em adição, na data em que o interessado apresentou a Declaração de Ajuste Anual, a
pessoa jurídica LUIZ ALVES DE PAULA ÓCULOS - ME, CNPJ no 74.391.814/0001-
3 já havia apresentado DIRF indicando os rendimentos e IRRF que compuseram a
autuação (fl. 18).
Nesse contexto, a exigência não merece reparos.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.147 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000215/2009-96

O autuado também postula a relevação da multa de 75% pois não teve qualquer dolo nas
informações apresentadas, mas apenas erro de fato no preenchimento.
A multa de ofício também é contestada na impugnação, porém, não obstante os
argumentos trazidos à colação, registre-se que, uma vez constatada a infração tributária,
cabe à autoridade administrativa efetuar o lançamento aplicando a multa estabelecida na
legislação de regência. Assim, verificando-se, como no caso, que a multa lançada está
em conformidade com os ditames legais, corretamente indicados no lançamento,
inócuos os protestos do sujeito passivo.
Ademais, no tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios,
há expressa previsão legal para a sua aplicação (Lei 9.430/1996, art. 61, § 3o c/c Lei
5.172/1966, Código Tributário Nacional – CTN, art. 161), sendo defeso a essa
autoridade administrativa julgadora afastar a observância de legislação em vigência.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original